Tribunal: STF
Processo: ARE 1463372
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRETENSA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. TEMA 392. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelação – Ação de Investigação de Paternidade – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Reconhecimento de coisa julgada (CPC, art. 485, V) – Insurgência do Autor genitor – Pretensão de relativização da coisa julgada – Inadmissibilidade – Tese fixada pelo C. STF em repercussão geral (RExt 363.889/DF) que é inaplicável no caso – Exame de DNA que não foi realizado por desídia do genitor – Mudança de residência em anterior ação sem informação nos autos – Ausente qualquer prova relativa à ausência de culpa pela não realização da perícia – Argumentos inverossímeis – Prevalência da segurança jurídica no caso – Coisa julgada que não pode ser relativizada – Sentença mantida – Inexistente hipótese de litigância de má-fé por parte do Autor – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. I do art. 3º, o caput do art. 5º, os §§ 4º e 7º do art. 226 e o caput e o § 6º do art. 227 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o entendimento firmado neste julgamento confronta claramente com o princípio da verdade real, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, direito fundamental à informação, à identidade genética e ofensa ao princípio da paternidade responsável que é o motivo pelo qual se busca saber se efetivamente a Recorrida é filha do Recorrente” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Afirma que, “como destacado por diversas vezes no curso do presente feito, e inclusive reconhecido no Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Recorrente busca apenas que seja garantido o seu direito fundamental à busca da identidade genética, que lhe está sendo tolhido, para com isso poder, se existente o vínculo sanguíneo, estabelecer contato e convívio com a sua filha, ora Recorrida” (fl. 6, e-doc. 15).



    Sustenta que, “não realizada a perícia para confirmação da paternidade, por meio de exame de DNA, é possível a relativização da coisa julgada, a fim de que seja encontrada a real paternidade, a fim de que seja estimulado e garantida o convívio familiar, respeitando o direito fundamental à busca da identidade genética” (fl. 9, e-doc. 15).



    Pede “seja determinada a remessa dos autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal para que se lhe outorgue provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida” (fl. 10, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inaplicabilidade do Tema 392 da repercussão geral e por “não fic[ar] demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fl. 2, e-doc. 17).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja o presente agravo em recurso extraordinário recebido e processado, para que, em não sendo reformada a r. decisão em juízo de retratação, seja encaminhado ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para que lhe dê o devido provimento e, considerando em condições, passe ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário, dando-lhe também provimento para reformar o v. acórdão recorrido no mérito e julgar procedente a ação de investigação de paternidade, a fim de que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, para a realização do exame de DNA” (fl. 10, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    5. O Tribunal de origem dirimiu a presente controvérsia, nos termos do seguinte voto condutor do julgamento:



    “Cumpre destacar que, conforme os grifos, a repercussão geral se limitou à matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. Ou seja, sob o prisma de tal julgado de repercussão geral, não é toda e qualquer ação de paternidade, na qual não se tenha realizado o exame de DNA, que está sujeita à relativização da coisa julgada, mas apenas aquelas julgadas improcedentes por falta de provas, em razão de impossibilidade de realização do exame de DNA. Isso considerado, é de se ressaltar que, diferentemente do sobredito julgado, o caso em tela possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal ratio decidendi. Com efeito, como bem consignou o d. Juízo sentenciante, à época da prolação da sentença nos autos nº 0052688-79.2008.8.26.0576 já havia a possibilidade de realização do exame de DNA. Isso não bastasse, extrai-se da sentença daqueles autos (fls. 10/17), prolatada em 16/05/2016 e acobertada pela coisa julgada, que o exame pericial de DNA não se realizou por desídia do ora Apelante que não pode ser intimado para o ato. A seguir, destaco o trecho respectivo do decisum: (…) Ora, não basta a mera alegação de que seu antigo patrono não lhe alertou sobre o exame pericial, ou de que se esqueceu de informar a alteração de residência nos autos. Haveria de ter prova mínima a respeito de concreta e fundamentada impossibilidade de comparecimento, ou de nulidade da intimação, o que não cumpriu o Autor, como lhe competia (CPC, art. 373, I). Se por um lado, como decidido pelo C. STF, há de se considerar o direito fundamental à busca da identidade genética, por outro, não se pode deslembrar o princípio da segurança jurídica, concretizado pela previsão constitucional da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). E no caso dos autos deve prevalecer a segurança jurídica, não apenas pelos sobreditos fundamentos, mas, também, sob pena de desrespeito ao devido processo legal, pois bastaria ao possível genitor se esquivar da realização da prova pericial de DNA e, se eventualmente a demanda lhe for desfavorável, pleitear a relativização da coisa julgada” (fls. 5-7, vol. 11).



    6. No Recurso Extraordinário n. 363.889 (Tema 392 da repercussão geral), este Supremo Tribunal decidiu haver repercussão geral na “superação da coisa julgada para possibilitar nova ação de investigação de paternidade em face de viabilidade de realização de exame de DNA”.



    Naquele julgado, concluiu-se pela possibilidade excepcional de “relativiz[ação d]a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos” (DJe 16.12.2011).



    7. A presente questão assemelha-se àquela abordada no paradigma do Tema 392 da repercussão geral, ao tratar de nova propositura de ação de investigação de paternidade, com pedido de averiguação de identidade genética por exame de DNA, não realizado anteriormente.



    Na espécie, a particularidade consiste em que a paternidade foi reconhecida em demanda anterior, devido ao não comparecimento do suposto genitor para colheita do material do exame de DNA, tendo as instâncias ordinárias assentado que “o requerido mudou de endereço, deixando de informar este Juízo, razão pela qual a intimação para realização do exame de DNA, às fls. 71, deve ser considerada válida, a teor do art. 238, parágrafo único, do CPC (art. 274, parágrafo único, NCPC)” (fl. 7, e-doc. 11).



    O Tribunal de origem considerou a ausência de comparecimento, obstáculo de natureza processual, como único fundamento para o reconhecimento presumido da paternidade, em descompasso com a primazia do direito fundamental e personalíssimo da busca de conhecimento da ascendência genética.



    Na decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.295.975, em processo análogo à espécie, o Ministro Edson Fachin, Relator, concluiu que “o enquadramento aqui levado a efeito não considerou apenas os elementos concretos do caso paradigma do Tema 392 da sistemática da repercussão geral, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, em especial o direito à busca da identidade genética” (DJe 17.8.2021).



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no Recurso Extraordinário n. 363.889 (Tema 392 da repercussão geral), no sentido de “que não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável”.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para possibilitar a realização do exame de DNA.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora